Tribunal: TJMT
Processo: 1017255-18.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017255-18.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS - CPF: 051.330.504-10 (AGRAVADO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS - CPF: 051.330.504-10 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO DA QUANTIA DOS DANOS MATERIAIS – RAZÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
DECISUM
MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

D
evidamente expostos os motivos pelos quais a indenização por danos morais fori mantida no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
bem como para a
alteração do
quantum
dos danos materiais, vez que não havia comprovação do valor pago pela lanterna traseira.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1017255-18.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravos Internos interpostos pela
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e por
SEBASTIÃO MARINHO DOS SANTOS
, visando a reforma da decisão monocrática que manteve o
quantum
indenizatório moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e alterou o dano material para R$ 2.491,55 (dois mil quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos).

Inconformada, a Instituição de Crédito alega que não houve ilícito de sua parte e que o valor fixado a título de dano moral é
excessivo e desproporcional ao caso em tela.

No mais, ressalta que a interposição do vertente recurso também objetiva exaurir as instâncias ordinárias, de modo a viabilizar o ingresso na Corte Superior.

Assim, pugna pela reforma do
decisum
nesses pontos.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID. 34762985).

Por seu turno, Sebastião Marinho dos Santos defende a majoração dos danos morais para R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), pois a situação em tela lhe causou transtornos, prejuízos e sofrimentos.

Insurge-se também quanto à alteração dos danos materiais ao argumento de que todos os gastos foram comprovados, razão pela qual deve ser mantida a quantia fixada na instância
a quo
.

Assim, pugna pela reforma do
decisum
nesses termos.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID. 34762985).

É o relatório.

Cuiabá,
11
de março de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020